Tribunal: TJES
Processo: 5026787-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026787-41.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TANIA DE LOURDES LIMA e outros (8)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA –
DESAPROPRIAÇÃO NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
-

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Os autores ajuizaram a presente ação de indenização em face do Município de Vitória, pleiteando o pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista a suposta desapropriação de uma área sem a devida contraprestação pecuniária.

2 - É certo que eventual insurgência quanto à sentença terminativa deveria ter sido formulada nos autos em que proferida.

3 - No presente feito, não houve nenhuma desapropriação, de modo que indevida qualquer reparação patrimonial ou extrapatrimonial pela municipalidade.

4 – Ao contrário do que consta nas razões recursais, plenamente possível que o ente público desista da desapropriação, inclusive após o trânsito em julgado, ficando referido ato processual
“condicionado a inexistência de pagamento integral do valor da indenização e a possibilidade de devolução do bem sem modificação substancial que comprometa a sua utilização como antes do processo desapropriatório”
(AgInt no AREsp n. 1.408.630/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023), tal como ocorreu na espécie.

5 - Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5026787-41.2022.8.08.0024

APELANTE
S
:
TÂNIA DE LOURDES LIMA E OUTROS

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Tânia de Lourdes Lima e outros em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 8984546 sustentam os apelantes, inicialmente: “
em que pese haja o poder extroverso da Administração Pública, oponível contra particulares, não pode esta, à sua livre conveniência, expedir Decreto Desapropriatório para, em seguida, alegar desinteresse no mesmo e revogá-lo, ou ainda pior, valendo-se de subterfúgios, alegar coincidência entre áreas, para revogar um Decreto Desapropriação, a despeito da situação já consolidada de imissão na posse”
.

Aduzem que a conduta do apelado importa em flagrante enriquecimento ilícito, pois, embora tenha sustado os efeitos do decreto no campo das normas, faz uso do espaço, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Os autores, aqui apelantes, ajuizaram a presente ação em face do Município de Vitória, pleiteando o pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista a suposta desapropriação de uma área sem a devida contraprestação pecuniária.

Infere-se dos autos que o recorrido ajuizou a ação de desapropriação nº 0062842-04.2007.8.08.0024 em face do Espólio de Eudóxio Corrêa de Souza e Senhorinha Lima Brasil, tendo como objeto o direito de posse sobre uma área de 49,50 m2, sendo proferida sentença de procedência às fls. 220/221,
“desapropriando o direito de posse descrito na exordial”,
com o pagamento da indenização correspondente.

A municipalidade propôs, também, a ação desapropriatória nº 0006557-54.2008.8.08.0024 em face dos mesmos requeridos, cujo objeto consistia em uma área de 52,64 m2.

Todavia, à fl. 184 pleiteou a desistência em razão da identidade de pedidos entre os feitos, sendo a divergência entre as áreas decorrente da disparidade entre as benfeitorias indenizáveis, o que restou homologado pela sentença de fls. 189/189-vº.

Agora, ingressaram os autores com nova demanda requerendo a indenização da área de 52,64m2 supracitada que, segundo alegam, não fora paga no referido processo 0006557-54.2008.8.08.0024. Para tanto, aduzem que houve equívoco do julgador à época, porquanto distintas as áreas, razão pela qual devida a contraprestação pecuniária em decorrência da desapropriação levada a efeito no processo extinto.

Dito isso, é certo que eventual insurgência quanto à sentença terminativa deveria ter sido formulada nos autos em que proferida.

E isso porque, no presente feito, não houve nenhuma desapropriação, de modo que reputo indevida qualquer reparação patrimonial ou extrapatrimonial pela municipalidade.

No ponto, consigno que, naquela ocasião, ao homologar o pedido de desistência, consignou o magistrado que “
sequer houve imissão provisória na posse
”, de modo que o simples ajuizamento da ação de desapropriação não produziu efeitos no mundo dos fatos, inexistindo, portanto, atos indenizáveis.

Relembro que a Constituição Federal prevê no artigo 5º, XXIV, a possibilidade de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, de modo que esta somente será devida quando o Poder Público, efetivamente, intervir na propriedade particular, hipótese não vislumbrada.

Ademais, as singelas provas documentais produzidas não se prestam a comprovar a apontada divergência entre os imóveis, cuja solução demandaria prova técnica na via própria.

Não obstante os recorrentes aleguem que, embora cancelado o decreto expropriatório no processo nº 0006557-54.2008.8.08.0024, o apelado continuaria a utilizar a área, caracterizando suposto ato ilícito, é certo que não há nenhuma prova do alegado.

Por fim, ao contrário do que consta nas razões recursais, plenamente possível que o ente público desista da desapropriação, inclusive após o trânsito em julgado, ficando referido ato processual
“condicionado a inexistência de pagamento integral do valor da indenização e a possibilidade de devolução do bem sem modificação substancial que comprometa a sua utilização como antes do processo desapropriatório
”
(AgInt no AREsp n. 1.408.630/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023), tal como vislumbrado na hipótese em comento.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)